Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. REVOGAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. VISITAS. FILHA MENOR. PANDEMIA. COVID-19. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA. PROVA CONCRETA. RISCO À SAÚDE DAS PARTES. FLEXIBILIZAÇÃO DE MEDIDAS DE ISOLAMENTO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL
1. O pedido de revogação da gratuidade de justiça concedido pelo Juízo a quo deve obedecer ao procedimento disposto no art. 100 do CPC/15, cabendo ser examinada pelo Juiz de origem, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição e incorrer em supressão de instância.
2. A convivência paterno-filial é um direito garantido constitucionalmente, mas passível de sofrer restrições nas hipóteses que coloquem em risco a proteção integral da criança e do adolescente, que também possui índole constitucional.
3. A ausência de situação concreta em que a convivência com o Genitor exponha a risco a saúde e o bem-estar da criança, aliada às inúmeras medidas adotadas pelo Governo do Distrito Federal para flexibilizar o isolamento social, recomendam a necessidade de preservação do contato entre pai e filha, com os devidos ajustes sugeridos pela Genitora, pois de extrema importância para o desenvolvimento saudável da menor. Preserva-se, dessa forma, o melhor interesse da criança, princípio norteador do ordenamento infanto-juvenil.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Antecipação da tutela recursal revogada.